Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES PELO SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER e a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER para a investigação patrimonial no cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é possível a inscrição dos nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras diligências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual impõe ao credor o dever de indicar bens à penhora (CPC, art. 798, II, “c”) e autoriza o juiz a colaborar ativamente na efetividade da execução (CPC, art. 6o), inclusive mediante o uso de sistemas eletrônicos disponíveis.
4. O SNIPER, integrado ao TJDFT, constitui ferramenta tecnológica destinada à investigação patrimonial ágil e eficiente, viabilizando o cruzamento de dados de diversas bases para identificação de ativos, vínculos societários e grupos econômicos.
5. A jurisprudência reconhece a legitimidade da utilização do SNIPER no cumprimento de sentença, especialmente quando frustradas outras diligências de localização de bens.
6. A consulta a outros sistemas de busca patrimonial não impede a adoção do SNIPER, cuja funcionalidade é complementar e centralizadora, não se restringindo à simples repetição de buscas já realizadas.
7. Quanto ao pedido de inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD, aplica-se, por analogia, a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.026, que reconhece a desnecessidade de esgotamento prévio de outros meios executivos para deferimento da medida, salvo dúvida razoável sobre o crédito.
8. A jurisprudência do TJDFT admite a inscrição nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, como meio legítimo de coerção patrimonial e estímulo ao adimplemento da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c” e 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.180/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 26.08.2020 (Tema 1.026).
TJDFT, Acórdão 1649445, 0732734-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJe. 19.12.2022.
TJDFT, Acórdão 1777577, 0727203-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.10.2023, DJe 09.11.2023.
TJDFT, Acórdão 1689105, 0703373-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.04.2023, DJe 03.05.2023.

(Ive)